Tribunal: TJDFT
Processo: 0725125-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCEÇÃO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.
2. Apesar de o suposto crime praticado pelo paciente ser digno de reprovação, o fato isolado não é suficiente para manutenção de sua prisão preventiva, porque não há qualquer elemento que demonstre a periculosidade em concreto do paciente, e nem mesmo risco à ordem pública.
3. Outras medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, no caso, para impedir a reiteração criminosa e resguardar a aplicação da lei penal.
4. Adequado e recomendável, no caso, que o paciente seja posto em liberdade, com imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5. Ordem parcialmente concedida.